Tribunal: TJMT
Processo: 1028233-36.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028233-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), TADEU GAWLIK - CPF: 333.477.359-00 (AGRAVADO), BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A - CNPJ: 27.833.136/0001-39 (AGRAVANTE), FABIO JUNIOR DA SILVEIRA RIBEIRO - CPF: 900.115.111-68 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo Interno. Decisão que
não conheceu do Agravo de Instrumento.
Inovação Recursal
.
Ilegitimidade Passiva não Apreciada na decisão de Primeiro grau.
Manutenção da Decisão.
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1.Agravo Interno
interposto
em virtude da
decisão monocrática que não conheceu
do Recurso de
Agravo de Instrumento, por veicular inovação recursal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se os argumentos trazidos no Agravo Interno são capazes de modificar a decisão que
não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento
.

III. Razões de decidir

3.

A impugnação trazida no Agravo de Instrumento
se referia à
matéria não enfrentada na decisão de primeiro grau, extrapolando os limites do
R
ecurso, que deve se restringir ao controle do acerto ou desacerto do ato judicial impugnado.

4.

Ainda que se trate de matéria de ordem pública, sua apreciação originária em grau recursal caracteriza supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

5. Os argumentos apresentados no Recurso de Agravo Interno apenas reiteram fundamentos já analisados na decisão agravada, sem trazer novos elementos aptos a alterar o entendimento anteriormente adotado.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
"A decisão monocrática deve ser mantida quando os argumentos vertidos no Agravo Interno não trazem argumentos ou fatos novos capazes de modificar o entendimento anterior."

_______________________

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 932, III, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1692724/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 02.09.2024; STJ,
AgInt
nos
EREsp
1751652/RS, Rel. Min. Felix Fischer, j. 25.08.2020.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno
pelo
Banco do Brasil S.A.

em virtude da decisão
monocrática
de Id.
319443384
,
na qual não conheci do Recurso
de Agravo de Instrumento por el
e
interposto.

O Recorrente
alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da
Ação
, a qual versa sobre pedido de restituição de valores de seguro, cuja responsabilidade
sustenta ser
exclusiva da
S
eguradora.

Argumenta
que a
matéria
é de
ordem pública
e, por essa razão, pode
ser alegada a qualquer tempo
.

Requer, além da retratação, o provimento do Recurso do Agravo Interno e, por conseguinte, seja reformada a decisão monocrática e
reconhecida sua ilegitimidade passiva
.

Contrarrazões no Id.
326380391
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno
pelo
Banco do Brasil S.A.

em virtude da decisão
monocrática
de Id.
319443384
.

Relembro que, na decisão agravada,
não conheci do Recurso porque as matérias suscitadas nas razões do Agravo de Instrumento configuram inovação recursal.

Para melhor compreensão, transcrevo a decisão agravada:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco do Brasil S.A. e BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT que, nos autosdaAção de Reparação de Danosn. 1000332-26.2025.8.11.0087ajuizada
por
Tadeu

Gawlik
,
rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e ativa e reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

Os Recorrentes sustentam que o Banco do Brasil S.A. é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, sob a tese de que atuou apenas como mero corretor de seguros, sem ingerência na análise da cobertura securitária.

Asseguram ser necessária a denunciação da lide à Companhia de Seguros Aliança do Brasil S.A., responsável pela apólice de seguro e pela negativa da cobertura securitária.

Pugnam pelo provimento do Recurso e a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. e que seja deferida a denunciação da lide.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 308496858).

Contraminuta juntada no Id. 314315894.

É o relatório.

Decido
.

De acordo com o Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (art. 932, inciso III, do CPC).

No caso, o Agravo de Instrumento é manifestamente inadmissível, porquanto veicula matérias não suscitadas na primeira instância, o que
configura evidente inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico.

De acordo com os autos, Tadeu
Gawlik
ajuizou Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais em desfavor do Banco do Brasil S.A., BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A. e
Brasilseg
Companhia de Seguros.

Na contestação, Banco do Brasil S.A. e BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A. arguiram preliminares de ilegitimidade ativa
e ilegitimidade passiva apenas da BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A.

Ao proferir a decisão agravada, o Juiz singular rejeitou as preliminares.

No entanto, nas razões do Agravo, os Recorrentes alegaram
ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. e necessidade de denunciação da lide à Companhia de Seguros Aliança do Brasil S.A.,
responsável pela apólice de seguro e pela negativa da cobertura securitária.

No entanto, essas teses não foram deduzidas na contestação, tampouco apreciadas na decisão agravada.

Trata-se, portanto, de matérias novas, veiculadas apenas em sede recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. É certo que seu conhecimento importa em indevida supressão de instância, em afronta ao devido processo legal e ao princípio do duplo grau de jurisdição.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser impossível a análise de questão que ainda não foi apreciada na instância de primeiro grau:

(...)No caso, verifica-se que o entendimento esposado pelo Tribunal de origem, no julgamento do agravo de instrumento, está em consonância com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assente no sentido da
impossibilidade de análise de questão que ainda não foi apreciada pelo juízo de origem, a qual não pode ser objeto de deliberação pela instância ad quem, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.
Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno a que se
nega provimento. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1692724 SP 2020/0092021-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/09/2024).

Assim, não se trata de mera complementação ou aprofundamento das teses já deduzidas, mas de inserção de fundamentos inéditos, o que não é admitido.

Assim, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC c/c artigo 51, inciso I-B, do Regimento Interno desta Corte,
não conheço do Recurso de Agravo de Instrumento
.

O Recorrente
alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da
Ação
, a qual versa sobre pedido de restituição de valores de seguro, cuja responsabilidade
sustenta ser
exclusiva da
S
eguradora.

Argumenta
que a
matéria
é de
ordem pública
e, por essa razão, pode
ser alegada a qualquer tempo
.

No caso, a decisão agravada não conheceu do Agravo de Instrumento por entender que a tese de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. constitui inovação recursal.

Embora seja certo que a ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública, suscetível de apreciação a qualquer tempo, inclusive de ofício, a via do Agravo de Instrumento se limita a impugnar o acerto da decisão
agravada
. E no caso concreto, a decisão atacada em primeiro grau examinou apenas a ilegitimidade passiva da BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A., não
analisou
a ilegitimidade do Banco do Brasil S.A.

Assim
, razão não assiste ao Agravante.

A tese veiculada no Agravo de Instrumento quanto à
sua
ilegitimidade passiva foi inaugurada apenas naquela fase recursal, o que caracteriza inovação vedada, pois não houve exame da matéria pela decisão
proferida pelo Julgador de primeiro grau
.

Assim, a decisão monocrática está correta ao não conhecer do Agravo de Instrumento, diante da manifesta inadmissibilidade do
R
ecurso.

Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do CPC, na petição de Agravo Interno,
o
Recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada.

É assente na jurisprudência que o Agravo Interno deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada pelos próprios fundamentos (STJ -
AgInt
nos
EREsp
: 1751652 RS
2018/0162230-1, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 25/08/2020, CE - Corte Especial, Data de Publicação:
DJe
03/09/2020).

Diante disso, não visualizo motivos para reformar a decisão, pois
o
Agravante não trouxe argumentação nova ou documentos aptos a alterar a conclusão adotada na decisão recorrida, que mantenho por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026